Tribunal: TJBA
Processo: 8013217-51.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus Criminal n.º 8013217-51.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo de 1º Grau: 8000594-53.2026.8.05.0032 Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Brumado Magistrado(a): Genivaldo Alves Guimarães Impetrante: Lilian Canguscu dos Santos Paciente: Oziel Santos de Almeida Advogado(a): Lilian Canguscu dos Santos (OAB/BA 47372) Impetrado: Juízo da Vara Criminal de Brumado Procurador(a) de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013217-51.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante OZIEL SANTOS DE ALMEIDA e outros e como apelada JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRUMADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .